Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703131-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ICE CREAM ROLL HOLDING E GESTAO EMPRESARIAL LTDA APELADO: JSMESQUITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por ICE CREAM ROLL HOLDING E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. (apelante/ré/franqueadora) contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de contrato de franquia c/c indenização por danos materiais ajuizado por JSMESQUITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (apelada/autora/franqueada), julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato de franquia e da Circular de Oferta de Franquia referida na inicial, e condenar a ré ao pagamento de R$ 349.876,48. Em suas razões (ID 60768244), sustenta a apelante: 1) facultou acesso ao balanço da pessoa jurídica franqueadora, por ocasião da apresentação da Circular de Oferta da Franquia (COF) e antes da assinatura do contrato, em atendimento ao art. 2o, III, Lei 13.966/19; 2) a pretensão de nulidade de ato jurídico requer a demonstração de que a inobservância da solenidade ensejou prejuízo; 3) o desempenho financeiro das unidades franqueados e a saúde financeira da franqueadora foram apresentados à apelada; 4) não houve apresentação de estimativa de valores de investimento inicial de forma subdimensionada; 5) a apelante demonstrou que a estimativa de despesas mensais supera a indicada pela apelada; 6) a relação de franqueados e ex-franqueados foi entregue à apelada em conjunto com a COF; 7) a franqueadora facultou à apelada que visitasse outras unidades antes da assinatura dos contratos; 8) o juízo não observou os critérios legais de fixação da responsabilidade por dano material e do quantum indenizatório; 9) parte dos valores foi pago a terceiros, os quais não constituem a relação jurídica firmada no contrato anulado; 10) não houve retardamento ao aditamento do contrato; 11) não houve promessa de lucro certo, assim como a franqueada detém conhecimentos para atuação na área; 12) a relação jurídica é paritária e simétrica; 13) não tinha conhecimento de ação judicial ajuizada contra ela, pois somente foi citada meses após o envio do COF à apelada; 14) não houve violação à boa-fé objetiva nem vício de consentimento do negócio jurídico por dolo essencial; 15) não houve abusividade no patamar fixado na multa contratual; 16) o lapso temporal de vigência contratual e a ausência de prejuízo concreto convalidaram as falhas; e 17) não pode ser penalizada pela desistência do negócio pela outra parte. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a anulação da relação jurídica contratual de franquia. Subsidiariamente, a restituição dos valores pagos ao franqueador ou a terceiros por ele indicados. Preparo recolhido (ID 60768245). Contrarrazões apresentadas (ID 60768251). Suscita, preliminarmente, não conhecimento da apelação por: 1) violação à dialeticidade recursal; e 2) inovação recursal. Junta documentos na instância recursal (IDs 60768252/60768254/60768255). À luz do art. 435 do Código de Processo Civil – CPC, admite-se a juntada extemporânea de documentos, desde que demonstre o justo motivo para a apresentação posterior. Em consulta sumária às contrarrazões, não há indicação do motivo da juntada. Intime-se a JSMESQUITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA para que, no prazo de 5 dias, esclareça as razões da juntada dos anexos em grau recursal (IDs 60768252/60768254/60768255), sob pena de não conhecimento. Após, com ou sem manifestação, intime-se ICE CREAM ROLL HOLDING E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, em igual prazo, para resposta à apelada, bem como às preliminares arguidas, nos termos dos arts. 10 e 933, caput, CPC, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, Preclusos os atos processuais, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator